Tribunal: STF
Processo: ARE 765806
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE E ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 5.077/97 E 5.218/00. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.01.2012.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.